Tribunal: STJ
Processo: 5260130-37.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930210 - RS(2025/0165713-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALVARO DA GAMA
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
SOC. de ADV
: HAESER ADVOGADOS S/S
TELOKEN ADVOGADOS S/S
AGRAVADO
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
VINICIUS MOTA CIOCCARI - RS116866
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TEMA N. 677 DO STJ. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na inexistência de negativa de prestação jurisdicional em
relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e na inviabilidade do dissídio pela mesma
razão.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na fase de cumprimento de
sentença, envolvendo aplicação do Tema n. 677 do STJ aos cálculos homologados,
possibilidade de correção de erro material e incidência de juros e correção até o
efetivo pagamento, com abatimento do saldo em conta judicial. O valor da causa
foi fixado em R$ 9.072,51.
3. A Corte de origem manteve o desprovimento do agravo de instrumento,
reconheceu a preclusão após a homologação dos cálculos, assentou a inexistência
de erro de cálculo e afastou a aplicação do Tema n. 677 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ, ao
Documento eletrônico VDA54647616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5da4cf0e-486a-4dce-97bb-e72df43d1d3a

reconhecimento de fato superveniente e à correção de erro material, com violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se se aplica,
como fato superveniente, a revisão do Tema n. 677 do STJ (
,
REsp 1.820.963/SP)
com obrigatoriedade de observância imediata da tese repetitiva, correção de erro
material a qualquer tempo e incidência de juros e correção até o efetivo
pagamento, com abatimento do saldo da conta judicial, à luz dos arts. 493, 494, I, e
927, III e § 3o, do CPC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a reformar o
acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o Tribunal de origem enfrentou a matéria, reconheceu a preclusão e a
inexistência de erro de cálculo, afastando omissão, obscuridade ou contradição nos
embargos de declaração.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma demandaria reexame das premissas
fáticas relativas à ocorrência de preclusão e à homologação definitiva dos cálculos,
o que obsta o conhecimento pela alínea
e, por consequência, inviabiliza o
a
dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrentou as questões suscitadas e concluiu pela preclusão e inexistência
de erro de cálculo, afastando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas fáticas
sobre preclusão e cálculos homologados e, por reflexo, inviabiliza o conhecimento
do dissídio jurisprudencial.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II; 493; 494, I; 927, III, § 3o; 507; 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
Documento eletrônico VDA54647616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5da4cf0e-486a-4dce-97bb-e72df43d1d3a

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5da4cf0e-486a-4dce-97bb-e72df43d1d3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930210 - RS (2025/0165713-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALVARO DA GAMA
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143

AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN -
RS028958

JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
SOC. de ADV
: HAESER ADVOGADOS S/S

TELOKEN ADVOGADOS S/S
AGRAVADO
: COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475

MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215

LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A

VINICIUS MOTA CIOCCARI - RS116866
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. TEMA N. 677 DO STJ. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na inexistência de negativa de prestação jurisdicional em
relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório (Súmula n. 7 do STJ) e na inviabilidade do dissídio pela mesma razão.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na fase de cumprimento de
sentença, envolvendo aplicação do Tema n. 677 do STJ aos cálculos homologados,
possibilidade de correção de erro material e incidência de juros e correção até o
efetivo pagamento, com abatimento do saldo em conta judicial. O valor da causa foi
fixado em R$ 9.072,51.
3. A Corte de origem manteve o desprovimento do agravo de instrumento,
Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

reconheceu a preclusão após a homologação dos cálculos, assentou a inexistência de
erro de cálculo e afastou a aplicação do Tema n. 677 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ, ao
reconhecimento de fato superveniente e à correção de erro material, com violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se se aplica,
como fato superveniente, a revisão do Tema n. 677 do STJ (
,
REsp 1.820.963/SP)
com obrigatoriedade de observância imediata da tese repetitiva, correção de erro
material a qualquer tempo e incidência de juros e correção até o efetivo pagamento,
com abatimento do saldo da conta judicial, à luz dos arts. 493, 494, I, e 927, III e §
3o, do CPC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a reformar o acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem enfrentou a matéria, reconheceu a preclusão e a inexistência de
erro de cálculo, afastando omissão, obscuridade ou contradição nos embargos de
declaração.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma demandaria reexame das premissas
fáticas relativas à ocorrência de preclusão e à homologação definitiva dos cálculos, o
que obsta o conhecimento pela alínea
e, por consequência, inviabiliza o dissídio
a
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrentou as questões suscitadas e concluiu pela preclusão e inexistência de erro de
cálculo, afastando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas fáticas sobre preclusão
e cálculos homologados e, por reflexo, inviabiliza o conhecimento do dissídio
jurisprudencial.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, parágrafo único, II;
Dispositivos relevantes citados:
493; 494, I; 927, III, § 3o; 507; 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.

Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALVARO DA
GAMA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional relativamente aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, por necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
(Súmula n. 7 do STJ), e por inviabilidade da divergência jurisprudencial diante da
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 265-268).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 304-313.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença
proferida em ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 45):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA No
677/STJ. INAPLICABILIDADE.
A alteração do entendimento jurisprudencial não tem o condão de possibilitar a
rediscussão de questões a respeito das quais se operou a preclusão. No caso concreto,
os cálculos já foram homologados e as decisões atinentes às quantias devidas já
transitaram em julgado. Preclusão caracterizada, na forma do
do CPC.
art. 507
Inaplicabilidade do Tema no 677 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 67):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTINDO OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO VOTO EMBARGADO, É CASO DE
Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

DESACOLHIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
porque sustenta negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à aplicação
imediata do Tema n. 677 do STJ, ao reconhecimento de fato superveniente e ao erro
material de cálculo, alegando decisão
e obscuridade; e
citra petita
b) 493, 494, I e 927, III e § 3o, do Código de Processo Civil, pois defende
consideração de fato superveniente relativo à revisão do Tema n. 677 do STJ (
com incidência de consectários até o efetivo levantamento. S
REsp 1.820.963/SP)
ustenta a obrigatoriedade de observância da tese firmada em repetitivos, sem
modulação, com aplicação imediata. Afirma ser possível corrigir erro material de
cálculo a qualquer tempo, inclusive de ofício. Defende a necessidade de definição
precisa dos consectários conforme o título e o Tema n. 677 do STJ.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que há preclusão e que
descabe prosseguimento do cumprimento de sentença com amparo na revisão da tese
do Tema n. 677 do STJ, divergiu do entendimento dos julgados REsp 1.820.963/SP,
AgInt no
AgRg no
e AgInt nos EDcl no
AREsp 1.555.087/SP,
REsp 1.394.554/SC
AREsp 1.661.519/SP.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e, no mérito, se reforme o julgado para determinar o
recálculo do débito conforme o Tema n. 677 do STJ, com aplicação imediata e sem
modulação (fls. 75-89).
Contrarrazões às fls. 253-262.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, quanto à aplicação do
aos cálculos já homologados, à possibilidade de correção de erro
Tema 677/STJ
material e à incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento, com
abatimento do saldo da conta judicial. O valor da causa foi fixado em R$ 9.072,51.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, por omissão quanto à aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ em
processos em curso, pelo reconhecimento de fato superveniente (art. 493 do CPC) e
pela correção de erro material (art. 494, I, do CPC), bem como ausência de
fundamentação adequada por não enfrentar argumentos aptos a infirmar a conclusão
adotada.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu inexistir omissão,
obscuridade ou contradição, assinalando a inadequação dos declaratórios para
rediscussão de mérito e a preclusão da matéria, com cálculos homologados e
ausência de erro de cálculo (fls. 64-67).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão quanto à aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ, ao reconhecimento do
fato superveniente e ao erro material de cálculo foi devidamente analisada pela Corte
estadual, que concluiu pela preclusão da matéria e pela inexistência de vício sanável
em embargos, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 64-65):

Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

Os argumentos articulados no voto não ensejam o reconhecimento de existência
de qualquer vício passível de ser sanado pela estreita via dos declaratórios, conforme
se depreende do excerto abaixo transcrito:
Pontua-se, à saída que o desprovimento do presente recurso é impositivo, na
medida em que os valores devidos já foram homologados e, na situação em exame,
não há falar em erro de cálculo. Conforme a própria narrativa do trâmite processual até
então, a questão das quantias efetivamente devidas já foram submetidas a esta Corte,
sendo que o STJ manteve as decisões deste Tribunal de Justiça.
Aliás, convém transcrever a ementa de julgamento da Apelação Cível n.o
50094134620078210001, já transitada em julgado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE
FATO NOVO. O RECURSO QUE REITERA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
ANTERIOR
ENCONTRA
ÓBICE
NA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A MATÉRIA FOI ALVO DE DECISÃO
NO AI No 70069520567 E AI No 70077934248; E NÃO HÁ FATO NOVO QUE
JUSTIFIQUE A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, APELAÇÃO CÍVEL No 5009413-46.2007.8.21.0001, 18a Câmara Cível,
Desembargador JOAO MORENO POMAR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS
AUTOS EM 01/12/2022)
Ou seja, descabe o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença com
amparo na revisão da tese firmada no Tema no 677 do STJ, por estar caracterizada
preclusão, na forma do
do CPC:
art. 507
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão. Deve ser ressaltado que a alteração do
entendimento jurisprudencial não tem o condão de possibilitar a rediscussão de
questões a respeito das quais se operou a preclusão.

II - Arts. 493, 494, I e 927, III e § 3o, do Código de Processo Civil
O recorrente afirma a existência de fato superveniente (revisão do Tema n.
677 do STJ) e sustenta aplicação imediata da tese repetitiva, ausência de preclusão
por se tratar de matéria de ordem pública, possibilidade de correção de erro material
a qualquer tempo, incidência de mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor,
com abatimento do saldo da conta judicial, e necessidade de definição precisa dos
consectários.
Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

O acórdão recorrido assentou a preclusão da matéria, registrou a
homologação dos cálculos e a inexistência de erro de cálculo, afastando a aplicação
do Tema n. 677 do STJ ao caso concreto e mantendo o desprovimento do agravo de
instrumento (fls. 43-45).
No ponto, a reforma do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório para afastar as premissas de ocorrência de preclusão e de cálculos
definitivamente homologados, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”).
III - Dissídio Jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53013652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:15
Código de Controle do Documento: 14a86e5f-bb20-4a2a-96d0-11580e9d9145

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.930.210 / RS
Número Registro: 2025/0165713-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52601303720248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVARO DA GAMA
ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS057079
SOC. de
ADV.
TELOKEN ADVOGADOS S/S
SOC. de
ADV.
HAESER ADVOGADOS S/S
AGRAVADO
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
VINICIUS MOTA CIOCCARI - RS116866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Documento eletrônico VDA54621380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:30
Código de Controle do Documento: d387e6bd-a19a-4480-9840-c392c81ff266

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:30
Código de Controle do Documento: d387e6bd-a19a-4480-9840-c392c81ff266